Tribunal: STF
Processo: ADI 1472
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART.
 1.º DA
LEI N.º 1.094/96, DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º,

XXII;  E 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                   Norma que, dispondo sobre o direito de propriedade,
 regula matéria de
direito civil, caracterizando evidente invasão de competência
 legislativa da União.
Precedente.
Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da
 expressão "privadas ou",
contida no art. 1.º da lei distrital sob enfoque.